Tribunal: TJSP
Processo: 0021285-06.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Violência doméstica - Lesão corporal e vias de fato - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Condenação mantida - Penas que demandam reparos - Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos - Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal - Suspensão condicional da pena aplicada - Inviabilidade de fixação das condições pelo prazo da pena corporal - Ausência de

Ementa:

Violência doméstica - Lesão corporal e vias de fato - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Condenação mantida - Penas que demandam reparos - Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos - Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal - Suspensão condicional da pena aplicada - Inviabilidade de fixação das condições pelo prazo da pena corporal - Ausência de previsão legal - Benefício que não comporta afastamento, dada a possibilidade de recusa em audiência admonitória - Recurso parcialmente provido apenas para o abrandamento do castigo e para modificar as condições do sursis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021285-06.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JOSÉ ROBERTO
SCHIMIDT NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso a fim de redimensionar as penas, fixando-as em 03 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção para as lesões corporais, e 19 (dezenove) dias de
prisão simples para a contravenção penal, e também para modificar as condições do
sursis, mantidas, apenas, aquelas previstas nas letras “a”, “b” e “c” do parágrafo 2o
do artigo 78 do Código Penal; preserva-se, no mais, a r. sentença, por seus
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021285-06.2016.8.26.0320 -Voto no 14.594
2
Voto no 14.594
Apelação n.o 0021285-06.2016.8.26.0320
Violência doméstica - Lesão corporal e vias de
fato
-
Autoria
e
materialidade
delitivas
comprovadas - Condenação mantida - Penas
que demandam reparos - Impossibilidade de
substituição da carcerária por restritiva de
direitos - Inteligência do artigo 44, I, do Código
Penal - Suspensão condicional da pena aplicada
- Inviabilidade de fixação das condições pelo
prazo da pena corporal - Ausência de previsão
legal - Benefício que não comporta afastamento,
dada a possibilidade de recusa em audiência
admonitória - Recurso parcialmente provido
apenas para o abrandamento do castigo e para
modificar as condições do sursis.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 96/99) que julgou
procedente a ação penal e condenou José Roberto Schimidt Neto, como incurso nos
artigos 129, § 9o, do Código Penal, e 21 do Decreto-lei no 3.688/41, às penas de 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 30 (trinta) dias de prisão simples, respectivamente,
em regime aberto. Foi concedido o sursis mediante as condições previstas no art. 78, §§ 1o
e 2o, do estatuto repressivo.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a
redução das basais e o afastamento do sursis, ou ao menos que o prazo da suspensão seja
limitado ao período da condenação (fls. 114/121).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 126/129), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 139/147).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021285-06.2016.8.26.0320 -Voto no 14.594
3
É dos autos que o acionado, nas condições de tempo e lugar descritas na
incoativa, ofendeu a integridade corporal da filha Emilly Julia Schimidt, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o acionado
praticou vias de fato contra a outra filha, Ana Paula Schimidt.
Interpelado, o réu deu sua versão aos fatos: naquela noite, ingeriu etílicos e
brigou com um rapaz. Em virtude da interferência das filhas, ficou bastante nervoso;
empurrou Emilly Julia, que se chocou contra um muro, mas não teve a intenção de
machucá-la. Atirou a bicicleta no chão, e não contra a menina. Nega ter desferido um soco
em Ana Paula (v. gravação inserta nos autos digitais).
Sem sucesso nas escusas, todavia.
Vítima Emilly Julia, afinal, rememorou o sucedido (gravação inserta nos autos
digitais). Naquela noite, ocorria um evento em uma praça localizada nas proximidades da
rua onde residem. O pai, embriagado e drogado, passou a brigar com o vizinho da família,
de prenome Rafael, com 18 anos de idade. Inconformado porque tentou defender Rafael, o
genitor a empurrou, fazendo-a bater contra um muro, machucando a perna. O réu também
jogou uma bicicleta em sua direção e duas garrafas de vidro contra Ana Paula, que também
interveio a fim de ajudar Rafael.
Na mesma senda os relatos de Ana Paula, a outra vítima. Ela e a fraterna foram
apartar uma briga entre o pai e um vizinho, ao que o genitor “partiu para cima” das duas,
mas a irmã é quem teria ficado mais machucada. O genitor desferiu-lhe um soco no rosto e
lançou duas garrafas em sua direção, sem, contudo, acertá-la. José Roberto também jogou
uma bicicleta contra Emilly Julia (cf. gravação inserta nos autos digitais).
A propósito, convém ressaltar que os informes de sujeito passivo, mormente
em faltas do jaez, assumem primordial relevância probatória, senão quando eivadas por
motivos outros a lhes retirar consistência.
Nesse sentido:
“Ameaça - Absolvição - Impossibilidade - Validade dos depoimentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021285-06.2016.8.26.0320 -Voto no 14.594
4
vítima - Os delitos de natureza doméstica ou familiar, pela sua natureza
precária, nem sempre são presenciados por testemunhas, sendo, portanto,
em tais casos, suficiente a declaração da vítima para firmar a autoria
delitiva [g.n.], notadamente quando lastreada pelas demais provas coligidas nos
autos - Uníssonas as declarações da vítima informando as reiteradas ligações
telefônicas do acusado proferindo ameaças de morte, infundindo-lhe maior
temor da concretização do mal injusto e gravoso, forçando-a a deixar o
município, tamanho era o receio de ofensa à incolumidade física - Condenação
mantida - Dosimetria penal adequada -Substituição da pena corporal por
restritivas de direito - Impossibilidade Acusado que ostenta maus antecedentes e
é reincidente - Circunstâncias e consequências do crime tornam reprovável a
concessão da benesse - A atual inexistência de animosidade entre os ex-
companheiros não tem o condão de ilidir a reprovação da conduta pretérita -
Regime inicial aberto mantido -Recurso do acusado parcialmente provido -
Recurso ministerial provido” (Apelação no 0079033-82.2008.8.26.0576, TJSP,
Rel. Des. Silmar Fernandes, j. 10/11/2011).
Nem se cogita desconsiderá-las. Afinal, a oprimida, que apenas pretende seja
responsabilizado o efetivo agressor, age com isenção de ânimo.
Mas não é só.
Aparecida, genitora das ofendidas, embora não tenha presenciado as investidas,
soube que o réu teria agredido as duas filhas por intermédio de uma delas, Ana Paula, que
lhe reportou com detalhes a violência (v. gravação inserta nos autos digitais).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
Já o laudo de fls. 20 comprova que a vítima Emilly Julia realmente sofreu
agressões físicas, das quais resultaram “escoriações na região da coxa direita”. Ou seja, o
diagnóstico material das ofensas condiz com as próprias narrativas, sem delas revelar
qualquer amplificação que fosse.
Da mesma forma, a par da negativa do acionado, dos informes da vítima não
restam dúvidas de que a contravenção penal de vias de fato acabou autenticada. Como
visto, Ana Paula foi agredida com soco, algo narrado pela ofendida na etapa administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021285-06.2016.8.26.0320 -Voto no 14.594
5
e replicado em juízo.
Outrossim, achados médico-periciais eram inexigíveis no caso concreto, tendo
em vista que a ação enfocada normalmente não deixa vestígios.
De outro giro, a própria embriaguez do increpado ao momento da ação não
exclui sua culpabilidade.
Escusas de inconsciência e involuntariedade, por estar o agente, no momento
da ação, alterado pelo uso de etílicos, não se confortam pela aparente condição. Para que
tenha o efeito pretendido, como expressamente previsto em lei, há de ser absoluta a ebriez,
derivada de caso fortuito ou força maior.
Nada há nos autos, ademais, a atestar que o agente, por ocasião dos fatos, fosse
totalmente incapaz de se autodeterminar.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade das práticas noticiadas, a tornar correta, pois, a
responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
A dosimetria penal, todavia, comporta ajustes.
Na primeira etapa, as penas foram corretamente fixadas acima dos mínimos à
vista do mau antecedente do réu retratado a fls. 54/58 (condenação por roubo majorado,
Processo no 7000911-32.2006.8.26.0114). Todavia, mostra-se mais justo e sensato seja
aplicado incremento na fração de 1/6 (um sexto): 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção para as lesões corporais, e 17 (dezessete) dias de prisão simples para a
contravenção penal.
Na sequência, e no que toca à contravenção de vias de fato, em vista da
agravante prevista no artigo 61, II, “f”, a pena é aumentada em mais 1/6 (um sexto), a
culminar em 19 (dezenove) dias de prisão simples.
O regime fixado - o aberto - é o mais brando possível, o que evidentemente não
dá azo a queixumes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021285-06.2016.8.26.0320 -Voto no 14.594
6
No mais, assinala-se que, em se cuidando de infração cometida com violência à
pessoa, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada pelo
art. 44, I, do Código Penal.
Nesse sentido, outrossim, a Súmula 588 do C. STJ, verbis: “A prática de crime
ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos”.
Por fim, presentes os requisitos do art. 77 do CP, acertada a suspensão
condicional da pena ao acionado, pelo prazo de dois anos.
No aspecto, inviável sejam as condições do sursis fixadas pelo mesmo prazo da
pena privativa de liberdade, tal como disputado pela defesa, por absoluta ausência de
previsão legal.
E não se há falar no afastamento da benesse, porquanto se assim o desejar,
poderá o acionado recusá-la por ocasião da audiência admonitória, submetendo-se ao
cumprimento da corporal na regência fixada (aberta); daí porque, a despeito do alardeado
pela d. Defensoria, não se observa seja prejudicial ao réu a concessão do sursis, que aqui,
antes de tudo, encerra uma faculdade.
Vale dizer, a inexistência de casas do albergado, que transmuda o regime
aberto em prisão domiciliar (que tampouco pode ser vista como regra absoluta), não
converte o sursis em algo mais intenso.
Mais a mais, a sistemática penal dita que as disposições são compatíveis com o
quantum de pena abstratamente previsto. Ou seja, maior a pena, mais intensa a disposição
retributiva. E se é assim, possibilitado o sursis as penas de até dois anos, não poderia ser
visto como mais gravoso que o regime aberto, que poderá incidir em imposições de até
quatro anos, e também extensível a reincidentes não específicos.
Porém, nos moldes do artigo 46 do Código Penal, há de ser afastada a condição
imposta durante o primeiro ano do sursis, consistente em prestação de serviços à
comunidade, eis que tal modalidade de restritiva é opção reservada às condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021285-06.2016.8.26.0320 -Voto no 14.594
7
superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade, reprimenda por aqui não imposta ao
apelante.
Deste modo, então, presentes os requisitos legais previstos no artigo 77 do
Código Penal, mantém-se a suspensão do cumprimento da pena pelo prazo de 02 (dois)
anos, observadas, no entanto, as condições previstas nas letras “a”, “b” e “c” do parágrafo
2o do artigo 78 do Código Penal.
Bem assim, poderá aquilatar a repercussão do malfeito e quiçá regenerar-se. É,
ao menos o que se aguarda com a resposta penal do jaez.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de
redimensionar as penas, fixando-as em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para
as lesões corporais, e 19 (dezenove) dias de prisão simples para a contravenção penal, e
também para modificar as condições do sursis, mantidas, apenas, aquelas previstas nas
letras “a”, “b” e “c” do parágrafo 2o do artigo 78 do Código Penal; preserva-se, no mais,
a r. sentença, por seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator